Tribunal: TJDFT
Processo: 0728864-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728864-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JOSEFA NONATA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A (réu) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da Ação Ordinária no 0703512-51.2023.8.07.0008, iniciado em seu desfavor por JOSEFA NONATA DOS SANTOS, determinou a suspensão dos descontos em conta-corrente da autora/agravada, nos seguintes termos (ID 163226366, do processo de origem): “Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito combinada com pedido de danos morais. Em breve síntese, a parte autora sustenta que nunca entabulou qualquer contrato com a requerida PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, tendo sido surpreendida com descontos mensais programados no valor de R$ 59,90, com anuência do ITAU UNIBANCO S.A. Requer, à título de antecipação de tutela, que cessem os descontos em sua conta corrente. É o breve relato. Decido. Para a concessão da medida de urgência pleiteada, deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. É cediço que o registro de dos descontos estão devidamente comprovados no extrato bancário no id. 162751922. Ademais, em havendo discussão em torno da legalidade ou não do débito que motivaram os descontos, não é razoável admitir que a autora suporte os prejuízos decorrentes, antes que o feito seja definitivamente julgado, de modo a evitar dissabores do cotidiano, inclusive, com possibilidade de comprometer sua receita mensal e subsistência. Noutra perspectiva, inexiste perigo de irreversibilidade no eventual deferimento da liminar pretendida, pois a decisão pode ser revista a qualquer tempo, caso haja alteração da situação fática posta nos autos. Ante o exposto, dada a plausibilidade do direito invocado, defiro a antecipação dos efeitos da tutela e, por conseguinte, determino que as requeridas façam cessar o desconto de R$ 59,90, na conta corrente da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação/intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cite-se o ITAÚ através do sistema eletrônico e a requerida PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, por AR, para contestar, em 15 (quinze) dias, a contar da juntada do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intimem-se também os requeridos para cumprimento da tutela ora deferida, no prazo de 15 (quinze) dias. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial”. Em suas razões recursais (ID 49110482), a parte agravante sustenta que se trataria de obrigação impossível de ser cumprida, tendo em vista a impossibilidade de cancelamento ao lançamento em conta diretamente pelo banco agravante. Acrescenta que a multa diária de R$200,00 (duzentos reais) por descumprimento seria exorbitante. Destarte, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao agravante. Preparo no ID 49110483. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo à decisão de origem, sob pena de se ocasionar lesão ao banco pela suspensão dos descontos, em tese, irregulares. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Atente-se que a averiguação da irregularidade do desconto questionado demanda a necessária instrução da lide, para os fins de ser obter o real dimensionamento da questão, sendo defeso fazê-lo em sede incipiente. Outrossim, em uma primeira análise, a multa diária de R$200,00 (duzentos reais) aplicada na origem, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), por eventual descumprimento da medida liminar, em tese, não se mostra excessiva e não possui potencialidade de causar grave lesão ao Banco agravante, que possui um dos maiores lucros do país. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator